Tribunal: TCU
Processo: 016.901/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9001/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.901/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Patricia Caixeta de Sousa (XXX.481.751-XX); Aline Cristina Umpierre de Sousa Azevedo (XXX.432.601-XX); Barbara Whitte Oliveira Alves (XXX.418.552-XX); Eunice de Albuquerque Fagundes (XXX.505.484-XX); Gecina Dalva Constantino (XXX.193.747-XX); Jaquelline Siqueira Alcantara de Gois (XXX.451.897-XX); Luciana Cristina de Oliveira (XXX.198.857-XX); Maria Emilia Constantino da Cunha (XXX.105.487-XX); Priscilla Garcia de Sousa Maksoud Machado (XXX.397.531-XX); Rayza Souza Silva Siqueira de Gois (XXX.038.217-XX); Terezinha de Jesus Constantino (XXX.741.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.